Tribunal: TJSP
Processo: 1000967-21.2018.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação cível – ação reparatória por danos morais – imputação de furto em dependências do estabelecimento comercial suplicado - abordagem em público - oral produzida a roborar a dinâmica narrada na vestibular - ônus da prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil/15, a cargo da requerida, do que não se desvencilhara

Ementa:
Apelação cível – ação reparatória por danos morais – imputação de furto em dependências do estabelecimento comercial suplicado - abordagem em público - oral produzida a roborar a dinâmica narrada na vestibular - ônus da prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil/15, a cargo da requerida, do que não se desvencilhara - transtornos que ultrapassaram o mero dissabor, edificando moldura caracterizadora de prejuízo moral - reparatória fixada em R$5.000,00 para cada requerente - sentença preservada - recurso improvido.